Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PETIÇÃO CÍVEL (241) 0702297-59.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: NORMA ROSSI FONSECA AGRAVADO: ANTONIO ALCIMARIO LOPES DESPACHO À Secretaria da 6a Turma Cível para (i) atuar o presente PJe como Agravo de Instrumento e (i) cadastrar na autuação o Advogado do agravado-executado, Dr. Thyago Rodrigues Queiroz, OAB/DF 50.238. Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, à Procuradoria de Justiça, pois a agravante-exequente é maior incapaz. Brasília - DF, 12 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora